Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710102-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ONIVES DE MATOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Lucia Onives de Matos e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão que, na impugnação ao cumprimento de sentença 0710980-36.2023.8.07.0018 (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), acolheu parcialmente a impugnação do devedor para reconhecer a responsabilidade patrimonial do ente federativo agravado de forma subsidiária e manteve os critérios de atualização dos cálculos predefinidos na decisão que transitou em julgado, bem como entendeu pela impossibilidade de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra LUCIA ONIVES DE MATOS e outros na qual alega, em suma, a) responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária, b) ilegitimidade ativa do exequente Marconi Medeiros Marques de Oliveira, e c) excesso de execução. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 182538388). DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018, que tramitou na oitava Vara da Fazenda Pública do DF, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357, de 9 de janeiro de 2004, que regulamentou a Lei n. 2.663, de 4 de janeiro de 2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. Em sentença, o juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decidiu: (...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, Para condenar o réu pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, constando que o eg. TJDFT deu parcial provimento ao apelo do SINDIRETADF. verbis: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n° 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4°, II, CPC/2015. Responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária Na sentença proferia pela oitava Vara da Fazenda Pública do DF, ficou determinada a exclusão do Distrito Federal da lide. Além disso, a responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, só pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. verbis: Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. (GN) Assim, acolho a alegação do ente distrital para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de conhecimento Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de conhecimento, conforme recente entendimento do eg. TJDFT, seguindo a esteira do entendimento do col. STF, inexiste a possibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global. Ou seja, não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o do CPC e art. 100, § 8o da CF/88. Colham-se os precedentes do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. Não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88. 4. Incabível o destaque dos honorários contratuais, tendo em vista que se mantém vedada a imposição de negócio jurídico privado à Fazenda Pública. De acordo com o debate de aprovação da súmula vinculante no 47, tal verbete trata apenas da verba de honorários advocatícios retratada em título judicial contra a Fazenda Pública. Precedentes do STF. 5. Agravo provido. (Acórdão 1231724, 07207548620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (Acórdão 1231707, 07224246220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO ENTRE DISTRITO FEDERAL E IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado, configurando, ainda, ofensa a coisa julgada. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, autarquia em regime especial, é responsável pelo pagamento das condenações judiciais a ele impostas, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária, em caso de insuficiência financeira da autarquia, devendo o precatório ser expedido apenas em face da autarquia. Correta a fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, em desfavor dos executados, ante o disposto no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Provido parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão agravada, deve o credor ser condenado ao pagamento de honorários em favor dos devedores, em razão da exclusão dos valores cobrados a título de honorários da fase de conhecimento, observando-se o proveito econômico obtido em virtude do acolhimento do pedido. (Acórdão 1232830, 07252489120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante ao exposto, indefiro a fixação dos honorários sucumbenciais referente ao processo de conhecimento, em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva. Quanto à fixação dos honorários de sucumbência relativo à fase de cumprimento de sentença Já quanto aos aos honorários da fase de cumprimento de sentença, a parte exequente é parte légitima, nos termos da súmula n. 345 do c. STJ. verbis: Súmula n. 345 do c. STJ São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao exequente dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Excesso de execução Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Além disso, definir a limitação do referido título. O tema n. 810 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do c. STF deve ser interpretado conjuntamente com o entendimento fixado no tema n. 733, pois ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória, a saber: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Com efeito, o e. STJ reformou acordão deste c. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). O e. TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo c. STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021). A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal tão somente para reconhecer a responsabilidade patrimonial do DF de forma subsidiária e para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista aos executados, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que, em relação ao índice de correção monetária: a) “em primeiro lugar, a decisão agravada merece reforma, pois o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido”; b) “daí que, o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE”; c) “nesse sentido, a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC”; d) “ainda que o título executivo tivesse silenciado a respeito, o que se admite apenas para argumentar, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos, tendo em vista que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”; e) “em segundo lugar, cumpre ressaltar que recentemente o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1.170/STF que discute a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, para dar provimento ao RE 1.317.982” e, “portanto, não resta dúvida acerca da necessidade do prosseguimento do feito, com a incidência dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, qual seja, o IPCA-E, o qual prevalece sobre aquele supostamente fixado no título judicial (TR)”; f) “vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”; g) “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em 15 todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado"; h) “o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei 11.960/2009 (ACO 683 AgR-ED, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2020)"; i) “a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ. no julgamento dos Temas 810 e 905”; j) “insta dizer que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha, aliás, do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”; k) “em terceiro lugar, não se pode extrair do Tema 905 a conclusão a que chegou a decisão, acerca da imutabilidade da coisa julgada em face das decisões tomadas pelo STF no RE 870.947/SE e na ADI 5348. Em verdade, o que restou ressalvado pelo Tribunal foi a necessidade de se avaliar, caso a caso, as questões, sendo certo que essa Corte vem caminhando no sentido de reconhecer que a coisa julgada não prevalece contra normas abstratas ou concretas que alterem o padrão forçado de correção da moeda frente à inflação”; l) “em quarto lugar, é equivocado o argumento ventilado na decisão de subsunção do presente caso ao Tema 733 (RE 730.462) para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Com efeito, o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”; m) “há que se ressaltar que recentemente o próprio Col. STF, por meio de decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro 29 Marco Aurélio, no julgamento do ARE no 1.315.252/SP, afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral”; n) “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário.”; já em relação à fixação de honorários na fase de conhecimento: o) “andou mal a decisão atacada ao não observar que o disposto no art. 100, § 8o, da CRFB/88 é inaplicável à espécie, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, impedir a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Também sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limitase aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte”; p) “o juízo a quo não observou que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. In casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier"; q) “não é o entendimento dessa Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o advogado tem a faculdade de executar seus honorários de sucumbência nos próprios autos em que foram eles fixados ou em processo autônomo”; r) “verifica-se que o advogado que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei, tendo andado mal o juízo agravado ao negar tal possibilidade, não sendo outro, aliás, a pacífica jurisprudência desse Tribunal”; s) “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu.”; t) “não há falar em desconformidade/burla ao art. 85, §3o do CPC nem mesmo em fracionamento da requisição de pagamento, quando se tratar de execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, pois os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado, impondo à parte e ao seu patrono a obrigatoriedade de litigar coletivamente, haja vista o direito de ação ser um direito disponível”; u) “deve ser aplicada por processo as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, até porque o dispositivo em foco se vale da expressão “nas causas” no plural e não no singular, sendo perfeitamente possível sua incidência em cada cumprimento de sentença isoladamente”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para a) "remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, determine a expedição dos requisitórios cabíveis"; e b) "fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF”. Preparo recolhido (id 57918254 e 57918255). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida a este Tribunal gira em torno da necessidade de aplicação do IPCA-E em substituição à TR a partir do dia 30.06.2009, bem como a possibilidade da fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença. Hei por bem adotar entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo apresentam-se satisfatoriamente demonstrados. Em relação ao índice de correção monetária, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, os índices adotados devem preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação, pois se trata de matéria de ordem pública, de caráter processual, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Destaca-se o julgamento paradigma (RE 870.947, Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e fixou o IPCA-E como índice que melhor reflete a correção monetária, teria transitado em julgado em 03.3.2020. No particular, a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). Nesse quadro, os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização (Emenda Constitucional 113/2021, artigo 3o), o que se impõe a alteração da decisão, ora revista, no ponto. Nesse sentido colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITE TEMPORAL IMPOSTO PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI's no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. 1.2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 1.3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 1.3.1. Esse posicionamento não acarreta violação à coisa julgada nem à preclusão, pois o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. 1.3.2. Não se pode olvidar que o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (tema 905), também julgado em sede de recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 1.4. Ao caso não se aplica o entendimento fixado pelo STF no RE no 730.462 (Tema 733), tendo em vista que a discussão está relacionada a correção monetária e índice a ser aplicado, consectário legal da condenação principal que ostenta natureza de ordem pública. 2. Não se pode deixar de registrar que a EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, ao estabelecer em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2.1. Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública, deve-se reconhecer a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, o que foi corretamente aplicado na r. decisão. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1761283, 07157988520238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito pela Fazenda Pública do Distrito Federal. 2.[...]. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. [...]. 3.2.[...].. 4. [...].5. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras dos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 5.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1721882, 07086728120238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12.7.2023) De outro giro, em relação aos honorários advocatícios, não é possível incluir os honorários relativos à fase inicial de cumprimento individual da sentença coletiva (sem a respectiva liquidação). Isso ocorre porque o percentual dos honorários advocatícios determinado pelo título executivo coletivo deve incidir sobre o valor total do crédito global alcançado pela condenação coletiva, e não sobre cada crédito individual dos substituídos pelo sindicato. Efetivamente, o título executivo coletivo apenas estabeleceu a maneira como os honorários advocatícios de sucumbência devem ser pagos, sem especificar que a base de cálculo desses honorários seria o crédito individual garantido a cada um dos substituídos. Os honorários da fase de conhecimento são devidos, como mencionado, todavia, sua cobrança depende da liquidação da ação coletiva perante o e. Juízo de origem, por iniciativa do advogado credor. Portanto, não é correto calcular os honorários da fase executiva com base em cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo sindicato, mediante fixação individualizada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. 2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1331071, 07487156520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência, na fase de conhecimento, porquanto cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo em que foi julgada a lide, a verba honorária. 2. Como vários cumprimentos de sentença individuais de um mesmo título judicial foram ajuizados, esse fato pode acarretar a obrigação de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 5. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), tão somente em relação à questão que versa acerca da aplicação do índice de correção monetária. Defiro o pedido, em parte, de efeito suspensivo, tão somente em relação à aplicação do índice de correção monetária. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator